Tribunal: TJPA
Processo: 0009614-04.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009614-04.2015.8.14.0401

APELANTE: PRISCILA ESCARLATH FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PROCEDÊNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento; corrigindo, de ofício
, a dosimetria da pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Priscila Escarlath Ferreira, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que a condenou pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (Num. 5876535 - Págs. 1 a 13).

Nas razões recursais (Num. 5876536 - Págs. 7 a 11), pede apenas a reforma da dosimetria, para decote da circunstância judicial relativa a consequências do delito, uma vez que genérica.

As contrarrazões firmaram-se pelo não conhecimento e no mérito pela manutenção da sentença (Num. 5876536 - Págs. 13 a 20).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 5876537 - Págs. 7 a 16).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.

A defesa da recorrente tomou ciência da sentença em 13/01/2020 (Num. 5876535 - Pág. 13), e em 14/01/2020 (Num. 5876536 - Pág. 1) apresentou o apelo. Portanto, o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que a tempestividade do recurso de apelação é aferida pela data de sua interposição, ao passo que apresentação extemporânea das razões, segundo o entendimento jurisprudencial, configura mera irregularidade, não impedindo o seu conhecimento.

Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DENTRO DO PRAZO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS. MERA IRREGULARIDADE.

1. Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso,
como na espécie, em que pese à previsão do art. 82, § 1º, da Lei n. 9.099/1990.

2. Com efeito, "sendo a apelação, também no rito da Lei n. 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta" (RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 3/8/2015).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 145.352/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.) (grifei)

Assim, não acolho a preliminar do
parquet
e estando, também, preenchidos os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Veja-se, então, a dosimetria conforme operada pelo juízo (Num. 5876535 - Págs. 8 a 10):

(...)

Culpabilidade
evidenciada, a acusada denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e a natureza do produto entorpecente, no caso cocaína, que provoca sérios danos físicos e psíquicos ao ser humano (artigo 42 da lei nº 11343/06) (negativa);

Antecedentes
criminais maculados
, registrando sentença condenatória transitada em julgado (negativa); Conduta social e Personalidade são dados inerentes a acusada que em nada se relacionam ao fato por ela praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime o lucro e a obtenção de dinheiro fácil, não desbordam do ilícito de tráfico de entorpecentes, nada a valorar (neutra); Circunstância do crime normal a espécie do crime de tráfico de produtos entorpecentes, sem valoração (neutra);

consequências
do crime relevantes, ressaltando dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa);
Comportamento da vítima (a saúde pública), não facilitou e nem incentivou o ato criminoso (neutra); Situação econômica da ré não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições financeiras precárias, não possuindo emprego lícito, ou seja, não possui estrutura para suportar as despesas e custas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas às circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima (a saúde pública), situação econômica da ré, fixo a pena base privativa de liberdade em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 850 (oitocentos e cinquenta)
dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a existência de
circunstâncias atenuantes que militam em favor da ré tais sejam, ser a agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato criminoso, artigo 65, inciso I, do CP; ter a agente confessado perante autoridade (o delegado de polícia no inquérito)
a autoria do crime, artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do CP,
atenuo a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
fixando-as em 06 (seis) anos de reclusão e a de pagamento de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outra circunstâncias atenuantes a se verificar.

Mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº.11.343/2006, eis que a ré não preenche todos os requisitos para tal, é reincidente em crime doloso, se dedica à atividade criminosa de tráfico de entorpecentes como meio de vida, além da droga (cocaína) apreendida consigo ser extremamente nociva ao ser humano. Assim, considerando a inexistência de outras causas de diminuição de pena a se observar que militem em seu favor, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos. Considerando o não reconhecimento de causas de aumento de pena que militem em desfavor da ré, fixo em definitivo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Levando-se em conta que a acusada não satisfaz os requisitos dos incisos I e II, do artigo 44 do CPB, ou seja, pena privativa de liberdade fixada num patamar acima de 04 (quatro) anos e ser a ré reincidente, deixo de promover a substituição da pena imposta. Examinando também os requisitos elencados no artigo 77 do Código Penal Pátrio, deixo de aplicar os benefícios de SURSIS, eis que a pena aplicada ter sido acima de 02 (dois) anos e por ser a ré reincidente. Em atenção ao disposto no artigo 387, §2º do CPP, comuto a quantidade de tempo de cumprimento de prisão provisória de 14/05/2015 a 15/05/2015, totalizando 02 (dois) dias, remanescendo 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão a serem executados.

A pena imposta ao réu deve ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO, de acordo com o artigo 33, §1º, letra ̈b ̈ c/c o §2º, letra ̈b ̈, do CPB, em casa penal competente.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedente e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Ademais,
no que atine à natureza da droga apreendida com a apelante, a quantidade encontrada - 10,400g de cocaína, Num. 5876529 - Pág. 21 - não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes (AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Assim, neutralizo, de ofício, tal vetor.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. Num. 5876534 - Pág. 10 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como
existentes
, haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal
(como o Proc. ­­­­­­­0006556-28.2015.8.14.0401, ora levado em conta)
,

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

Desse modo, tal vetor deve permanecer negativado.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Para mais fundamentar:

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. ELEMENTOS ABSTRATOS OU INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. ILEGALIDADE. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. O valor negativo atribuído às consequências do crime no primeiro grau de jurisdição se fez acompanhado do apontamento de aspectos abstratos e inerentes ao bem jurídico tutelado pela lei penal.

2. Já decidiu esta Corte Superior "que as consequências inerentes ao tipo penal, como as utilizadas no caso dos autos, não podem ser consideradas para elevar a pena-base, já que 'danos à saúde pública" e 'dissabores causados às famílias' são desdobramentos obrigatórios dos delitos de associação e tráfico de drogas"
(HC 279.605/AM, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 23/06/2015). Precedentes.

(...)

(AgRg no REsp n. 1.657.417/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão e multa 500 a 1500 dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial desfavorável

ao apelante, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, corretamente, houve somente o reconhecimento da atenuante da menoridade (constatada perante o documento de Num. 5876528 - Pág. 5) e da confissão espontânea (verificada na Num. 5876521 - Pág. 8), assim aplico a fração jurisprudencial de 1/6, entretanto, respeitando os limites da Súmula nº 231 do STJ, assim redimensiono a reprimenda intermediária para 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (grifei)

Na terceira fase, não foi reconhecido o tráfico privilegiado em razão do réu possuir antecedente, o qual, inclusive, é específico (relativo aos autos de nº ­­­­­­­0006556-28.2015.8.14.0401), não preenchendo, assim, os requisitos para o gozo do benefício (STJ - AgRg no HC: 686210 SP 2021/0254998-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022).

Dessa maneira, e à mingua de outras causas de aumento ou diminuição, arbitro a pena definitiva e concreta em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Preservo o regime inicial de cumprimento de pena da recorrente no
semiaberto
, levando em conta a
quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP, haja vista o montante da pena final e ser possuidora de antecedente criminal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação; corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena da apelante, nos termos desta fundamentação

É o voto.

Belém, 31/10/2023